Tribunal: TRF3
Processo: 5017692-11.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
167/907)

5017692-11.2022.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017692-11.2022.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ADRIANA APOLINARIO SOUZA DE PAIVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA MAGALHAES SANTOS DE ARAUJO - SP347681-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADENILSON ALVES ARAUJO - SP486131-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADRIANA APOLINARIO SOUZA DE PAIVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA MAGALHAES SANTOS DE ARAUJO - SP347681-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADENILSON ALVES ARAUJO - SP486131-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO COM ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL OU DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO QUANTO AO PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL INCONTROVERSA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração da autora em face do Julgado que deu provimento à apelação do INSS para acolher a preliminar suscitada, rejeitou a preliminar suscitada pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao seu recurso, em ação de revisão do benefício com alteração da espécie para aposentadoria especial ou da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Alegação de erro material, omissão, obscuridade e contradição no julgado.

III. Razões de decidir:

- Existência de omissão no julgado no tocante ao pleito de reconhecimento da especialidade do labor no período de 08/02/1994 a 28/04/1995.

- Correção para esclarecer que não há período a ser apreciado quanto ao pleito de especialidade do labor ante a declaração de ilegitimidade passiva do INSS e por ser o interregno remanescente incontroverso ante o reconhecimento na via administrativa pelo INSS.

- No tocante às demais questões apontadas pela embargante, o julgado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017692-11.2022.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ADRIANA APOLINARIO SOUZA DE PAIVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRA MAGALHAES SANTOS DE ARAUJO - SP347681-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADENILSON ALVES ARAUJO - SP486131-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA MAGALHAES SANTOS DE ARAUJO - SP347681-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADENILSON ALVES ARAUJO - SP486131-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADRIANA APOLINARIO SOUZA DE PAIVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que deu provimento à apelação do INSS para acolher a preliminar suscitada, rejeitou a preliminar suscitada pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao seu recurso, em ação de revisão do benefício com alteração da espécie para aposentadoria especial ou da aposentadoria por tempo de contribuição.

Em razões recursais, inclusive para fins de prequestionamento, sustenta a autora a existência de erro material, omissão, obscuridade e contradição no julgado, nos seguintes termos:

“(...) 2. Quanto ao erro material/obscuridade do período (item 2.1), requer seja corrigida e fixada de forma unívoca a delimitação temporal do lapso atingido pela extinção parcial sem resolução do mérito, harmonizando fundamentação e dispositivo, com explicitação expressa do termo inicial e final efetivamente alcançados.

3. Quanto à omissão quanto ao alcance da extinção sem mérito (item 2.2), requer a integração do v. acórdão para consignar, de modo expresso, que:

3.1. a extinção sem resolução do mérito limitou-se ao pedido de reconhecimento da natureza especial do período estatutário (RPPS), por ilegitimidade passiva do INSS, sem apreciação do mérito quanto à especialidade do labor; e

3.2. o acórdão não contém pronunciamento acerca do eventual aproveitamento do período como tempo comum no RGPS por contagem recíproca, quando apresentada CTC válida e observada a vedação de dupla contagem, por se tratar de matéria submetida a disciplina e prova próprias.

4. Quanto à obscuridade relativa à tutela/cumprimento (item 2.3), requer seja esclarecido o alcance da determinação de “amoldagem” da tutela antecipada, para que conste expressamente que o cumprimento provisório deve observar apenas os capítulos efetivamente mantidos/decididos no acórdão, excluídas providências que dependam do reconhecimento da especialidade do período estatutário (capítulo extinto sem mérito), delimitando-se, objetivamente, as obrigações remanescentes e sua compatibilidade com os comandos e prazos fixados na sentença.

5. Quanto à sucumbência e honorários (item 2.4), requer a integração do v. acórdão para esclarecer, de forma expressa:

5.1. a regra adotada para a sucumbência no capítulo extinto sem mérito (CPC, art. 90) e sua articulação com o resultado dos demais capítulos;

5.2. se houve (ou não) sucumbência recíproca (CPC, art. 86) e, em caso negativo, os fundamentos objetivos para a conclusão adotada;

5.3. os critérios de fixação dos honorários em 10% do valor da causa, à luz do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, evitando ambiguidades quanto à base de cálculo.”

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

NN

VOTO

De início, verifico a existência de omissão no julgado, uma vez que não consta análise da possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor no período de 08/02/1994 a 28/04/1995.

A decisão ora embargada considerou que, “com a declaração da ilegitimidade passiva do INSS com relação ao pleito de reconhecimento da especialidade do labor no intervalo de 08/02/1994 a 08/08/1994, não há período a ser apreciada a possibilidade de exercício de atividade em condições especiais”, restando omissão no que se refere ao intervalo posterior.

Por outro lado, a análise dos autos revela que, na via administrativa, o INSS reconheceu como tempo de atividade especial o lapso de 08/07/1994 a 08/04/2019, conforme documento de no 339136197-53/55.

Sendo assim, cabe acolhimento do recurso de embargos de declaração da autora apenas para esclarecer que não há período a ser apreciado quanto ao pleito de especialidade do labor ante a declaração de ilegitimidade passiva do INSS e em razão de o interregno remanescente ser incontroverso ante o reconhecimento na via administrativa pelo INSS.

Em prosseguimento, no tocante às demais alegações da autora, o art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado, como demonstrado a seguir:

A alegação de erro material e contradição no tocante à data final do período em que se declarou ilegitimidade passiva do INSS não merece prosperar, eis que fixada em 07/08/1994, nos termos do pedido inicial formulado pela parte autora.

No mais, a abrangência da declaração de ilegitimidade passiva do INSS se restringe ao reconhecimento da especialidade do labor, como claramente determinado pelo dispositivo do decisum.

E com relação à tutela antecipada, esta, como estabelecido pela decisão ora embargada, deve ser amoldada ao dispositivo do decisum, não havendo nada mais a esclarecer.

No tocante aos honorários advocatícios, a análise dos autos revela que a autora teve seus pedidos principais (reconhecimento da especialidade do labor e revisão do benefício com alteração da espécie para aposentadoria especial ou da aposentadoria por tempo de contribuição) rejeitados, remanescendo o acolhimento tão somente do pedido de recálculo da renda mensal inicial com aplicação do tema 1.070 do C. STJ.

Sendo assim, estando demonstrada a sucumbência mínima do INSS, mantida a condenação da embargante aos honorários advocatícios nos termos do julgado.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração da autora, para prestar esclarecimentos, na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO COM ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL OU DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO QUANTO AO PERÍODO DE ATIVIDADE ESPECIAL INCONTROVERSA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração da autora em face do Julgado que deu provimento à apelação do INSS para acolher a preliminar suscitada, rejeitou a preliminar suscitada pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao seu recurso, em ação de revisão do benefício com alteração da espécie para aposentadoria especial ou da aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão:

- Alegação de erro material, omissão, obscuridade e contradição no julgado.

III. Razões de decidir:

- Existência de omissão no julgado no tocante ao pleito de reconhecimento da especialidade do labor no período de 08/02/1994 a 28/04/1995.

- Correção para esclarecer que não há período a ser apreciado quanto ao pleito de especialidade do labor ante a declaração de ilegitimidade passiva do INSS e por ser o interregno remanescente incontroverso ante o reconhecimento na via administrativa pelo INSS.

- No tocante às demais questões apontadas pela embargante, o julgado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão